Tribunal: STF
Processo: HC 265194
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 2.933.686/PA, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.



    2. O agravante foi condenado pelo crime de estelionato contra o INSS (art. 171, §3º, do Código Penal), à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação defensivo.



    3. No recurso especial, alegou-se violação aos arts. 59 e 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, sob a alegação de bis in idem na dosimetria da pena, por utilização de elementos inerentes ao tipo penal para valorar negativamente as circunstâncias judiciais.



    4. No agravo regimental, o agravante reiterou as razões do recurso especial, pleiteando a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso ao Colegiado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    5. A questão em discussão consiste em saber se houve bis in idem na dosimetria da pena, em razão da utilização de elementos inerentes ao tipo penal para valorar negativamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. A dosimetria da pena, quando fundamentada em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade do magistrado, não pode ser revista pelo Superior Tribunal de Justiça, salvo em casos de evidente desproporcionalidade.



    7. No caso concreto, a culpabilidade e as consequências do crime foram valoradas negativamente com base no grau elevado de dolo, na extensão do dano ao erário, na duração prolongada da fraude, nos transtornos causados ao INSS, sem utilização de elementos inerentes ao tipo penal.



    8. A defesa não demonstrou equívoco na decisão agravada, não se desincumbindo do ônus de comprovar a ocorrência de bis in idem.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: 1. A dosimetria da pena fundamentada em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade do magistrado não pode ser revista pelo STJ, salvo em casos de evidente desproporcionalidade. 2. A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime pode ser realizada com base em elementos concretos que extrapolem os limites do tipo penal (doc. 2).



    Nesta impetração, a defesa alega, inicialmente:



    O v. acórdão proferido pela Egrégia Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região manteve a dosimetria da pena fixada em primeira instância, entendendo adequada a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos motivos e às consequências do crime.



    Contudo, a decisão incorreu em manifesta violação aos artigos 59 e 68 do Código Penal, bem como aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, na medida em que majorou a pena-base sem qualquer fundamentação concreta ou idônea capaz de justificar o afastamento do mínimo legal.



    A sentença de primeiro grau fixou a pena-base do paciente em três anos de reclusão, elevando-a em dois anos acima do mínimo legal ao considerar desfavoráveis as circunstâncias de culpabilidade, motivos e consequências do crime, atribuindo, para cada uma delas, um acréscimo de oito meses. Ocorre que a fundamentação utilizada para justificar a elevação da pena não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.



    [...]



    A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que somente podem ser valoradas negativamente as consequências anormais ou excepcionalmente gravosas, devidamente demonstradas de forma concreta. No presente caso, o magistrado não indicou o montante exato do suposto prejuízo, tampouco provou qualquer repercussão extraordinária, limitando-se a alegações genéricas.



    Dessa maneira, a decisão que exasperou a pena-base incorreu em manifesta ilegalidade, uma vez que a majoração carece de motivação idônea e específica. As circunstâncias judiciais foram analisadas de forma abstrata, sem a demonstração de qualquer elemento concreto capaz de justificar o afastamento do mínimo legal (doc. 1, pp. 3-4).



    Em seguida, sustenta:



    Em outro ponto, verifica-se que o ilustre magistrado de primeiro grau deixou de reconhecer e aplicar ao paciente a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, não obstante conste expressamente da sentença que a confissão do paciente foi utilizada para fundamentar sua condenação. Ao analisar detidamente a r. sentença, observa-se que o Juízo a quo reconheceu que o paciente, em juízo, confessou de forma clara e inequívoca a prática delitiva, admitindo sua participação na conduta narrada na denúncia, o que contribuiu de maneira decisiva para a formação do convencimento do julgador.



    Assim, é inegável que a confissão prestada pelo paciente teve influência direta na fixação do juízo condenatório, servindo como elemento essencial na reconstrução da dinâmica dos fatos e no esclarecimento da autoria (doc. 1, p. 5).



    Ao final, requer:



    [...] a concessão da presente ordem para reconhecer a violação aos artigos 59 e 68 do Código Penal, determinando o afastamento das circunstâncias judiciais negativadas, com a consequente diminuição da pena-base em seu mínimo legal, bem como o reconhecimento da confissão espontânea afim de ajustar a pena do ora paciente (doc. 1, p. 7).



     



    É o relatório. Decido.



    O Ministro-Relator do Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos para manter a reprimenda imposta ao paciente:



    Tendo em vista os argumentos apresentados pela parte agravante para refutar os fundamentos da decisão de admissibilidade da origem, conheço do agravo e passo a examinar o recurso especial.



    Nas razões do recurso especial, a Defesa pleiteia, em síntese, a fixação da pena base no mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão.



    Para delimitar a controvérsia, colaciono excertos elucidativos do acórdão (fls. 2401-2403):



    A culpabilidade mostra grau de dolo elevado, porque participou de fraude para durar longo tempo. Aliou-se a terceiros inescrupulosos, inclusive servidor público, causando dano de grande monta ao erário. O motivo foi ambição. Sua personalidade e as circunstâncias do crime nada revelam de excepcional. Dentre as consequências destaco os transtornos causados ao INSS com trabalhosas auditorias.



    (...)



    A análise da sentença demonstra uma fundamentação adequada em relação à culpabilidade, consequências e circunstâncias do delito para os réus Raimundo, José Luiz, Fernando e Ocimar.



    (...)



    Por sua vez, a defesa do réu Fernando Barbosa Sousa busca o reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea. Contudo, no presente caso, não se observa que o Juízo sentenciante tenha utilizado a suposta confissão como base para a condenação, mas sim que o réu demonstrou intenção em não colaborar com a investigação do fato, dificultando esclarecimentos sobre a fraude em seu benefício. Portanto, não há justificativa para o reconhecimento da atenuante genérica pleiteada pela defesa.



    Mister registrar que o entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base deve primar pela observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    Desta maneira, o magistrado, de forma fundamentada, pode fixar a pena-base no máximo legal, mesmo que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial. Precedente: STF, Primeira Turma, RHC 101576, Relator(a): Min. Rosa Weber, Dje 14/08/2012.



    Certo é que a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, desde que devidamente fundamentada. Por tal motivo, não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja de 1/6 ou 1/8 da pena mínima ou intervalo entre as penas mínimas e máximas.



    [...]



    Assim, a análise das circunstâncias judiciais não constitui operação aritmética, em que existe fração ou peso absoluto e fixo, mas sim exercício de discricionariedade, de acordo com o princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça, como no presente caso.



    Assim sendo, não há ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar a alteração da dosimetria feita pelas instâncias ordinárias.



    No tocante à incidência da confissão pleiteada pela defesa, observo que o acórdão expressamente consignou que ela não ocorreu, assim, alterar esse entendimento demandaria análise aprofundada da prova, o que é vedado neste grau de jurisdição.



    Dessa forma, estando o v. acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, no ponto, em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso o enunciado da Súmula n. 568, STJ: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema” (doc. 4 — grifei).



    Ao comentar o art. 59 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci anota que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso” (In Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 427). 



    Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a seu turno, ensina: 



    Ao juiz cumpre avaliar o grau de censurabilidade do réu por adotar um comportamento ilícito, tendo condições de se conduzir de acordo com o direito. […] O crime representa uma quebra na expectativa de que o agente atenderia ao princípio ético vigorante na comunidade assim expresso na lei; seu ato será tanto mais censurável quanto maior a frustração. A avaliação do juiz ponderará o conjunto dos elementos subjetivos que atuaram para a deflagração do delito, os motivos, os fins, as condições pessoais, analisados de acordo com o sentimento ético da comunidade em relação a tais comportamentos (Aplicação da Pena. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. Pp. 68-69 — grifei).



     



    Depreendo, no caso concreto, que houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, tanto na sentença condenatória quanto no acórdão de segundo grau, a qual considerou o maior grau de censurabilidade da conduta atribuída ao acusado, especialmente à luz da culpabilidade dos agentes, das circunstâncias do delito e de suas consequências.



    A propósito, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO ESTABELECIDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 245.407 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/10/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL) E QUADRILHA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL). INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO DO CRIME DE QUADRILHA ARMADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie.



    2. Pena-base adequadamente estabelecida com arrimo no reconhecimento desfavorável da circunstância judicial atinente às consequências do crime, em razão do montante apropriado pelos réus, causando grave prejuízo aos cofres públicos.



    [...]



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 167.476 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/3/2019).



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Estelionato. Dosimetria da pena-base. Desproporcionalidade. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus.



    2. O agravante busca a modificação da dosimetria penal, alegando excesso na fixação da pena-base no triplo do mínimo legal para o delito do artigo 171 do Código Penal.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria penal apresenta rigor excessivo.



    III. Razões de decidir



    4. A sentença condenatória fixou a pena-base considerando razões como a solicitação de benefício em nome de pessoa desconhecida, a produção de três documentos falsos, a permanência no ilícito por quase dez anos e o prejuízo superior a duzentos mil reais.



    5. Não se caracteriza, na espécie, desproporcionalidade que justifique a intervenção excepcional do Supremo Tribunal Federal na dosimetria.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido (HC 261.520 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13/11/2025).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crime de estelionato, na forma do art. 71 do CP. Exasperação da pena-base e fixação do regime semiaberto. Ausência de ilegalidade. Pena de 1 ano e 7 meses. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime). Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento (HC 229.794 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA “CULPABILIDADE”. CRIME DE ROUBO. PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA HÁBIL A JUSTIFICAR O AGRAVAMENTO DA REPRIMENDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ELIGIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. No que tange à exasperação da pena-base em razão da culpabilidade, não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. A premeditação não é ínsita ao crime de roubo e, portanto, pode justificar a exasperação da pena-base.



    4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inviável o reexame em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada análise de fatos e provas.



    5. Agravo regimental desprovido (HC 192.870 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/4/2022).



    No mais, reafirmo ser inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. Ao contrário do que sustenta a defesa, este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão impugnado para dosar a reprimenda do paciente.



    Relativamente à incidência da atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), a impetração também não merece prosperar.



    Sobre o tema, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região assentou que, “no presente caso, não se observa que o Juízo sentenciante tenha utilizado a suposta confissão como base para a condenação, mas sim que o réu demonstrou intenção em não colaborar com a investigação do fato, dificultando esclarecimentos sobre a fraude em seu benefício” (doc. 3, p. 56).



    Com efeito, para dissentir desse entendimento, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via do habeas corpus, especialmente porque a defesa nem sequer instruiu a petição inicial com o inteiro teor da sentença condenatória que amparou o acórdão de segundo grau. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher as teses de absolvição e desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de entorpecente para consumo pessoal, em sede de habeas corpus. Precedentes.



    4. Para concluir em sentido diverso quanto à incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC 243.443 AgR/MG, Rel. Min. Fávio Dino, Primeira Turma, DJe 16/9/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 213.901 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    Habeas corpus. Direito Penal. Condenação. Dosimetria da pena. Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus. Precedentes. Ordem denegada (HC 176.836/PE, Relator p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º/3/2021).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DISCRICIONARIEDADE DA DOSIMETRIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas à incidência da atenuante da confissão espontânea, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    2. Agravo interno desprovido (HC 228.372 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28/8/2023).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator